Tribunal: TJES
Processo: 5007076-12.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007076-12.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007076-12.2021.8.08.0048

RECTE.: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECDO.: WESLEY DE SOUZA SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO NÃO INFORMADO AO CONSUMIDOR. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DA TAXA DE JUROS. PROLAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega que comprou 5 passagens aéreas de ida e volta junto à GOL LINHAS AÉREAS S.A., todavia, ao chegar no aeroporto para check in e embarque, foi surpreendido com o cancelamento do voo, havendo inclusive descoberto que a venda das passagens foi realizada sem nunca haver sido programado voo junto a ANAC. A companhia aérea se negou a realocar o requerente e sua família, incluindo criança pequena, em outro voo para o mesmo dia, o que lhe gerou gastos, pois precisou comprar novas passagens de ida e volta pelo valor de R$ 7.119,85. Assim, requer a restituição do valor gasto com novas passagens e indenização por danos morais.

Não apresentou Contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID 2080677.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2080673), aduz preliminarmente a ilegitimidade passiva na presente demanda, bem como que a única responsável pelos transtornos seria a corré, 123 milhas, aduzindo a ocorrência de excludente de responsabilidade da GOL, por culpa de terceiros. No mérito, afirma que são indevidas a condenação por danos materiais e morais, e que não poderia ser responsabilizada pela ausência de assistência ou ainda pelo reembolso de despesas as quais não deu causa, uma vez que procedeu com o aviso prévio à intermediadora e emissora das passagens. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de danos morais, bem como a correção do termo inicial dos juros, que devem ser contados a partir da fixação dos danos morais na sentença, conforme entendimento do STJ.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2080670) dispôs que: “
Ante o exposto, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
para CONDENAR as requeridas de forma solidária a restituir ao Autor a quantia de
R$ 7.119,85 (sete mil, cento e dezenove reais e oitenta e cinco centavos),
de forma simples,
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, devendo estes serem corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a partir desembolso (21/04/2021),

bem como CONDENÁ-LAS a pagarem o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de danos morais, também de forma solidária, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Inicialmente, a recorrente alegou sua ilegitimidade passiva. Tal preliminar não deve prosperar, a espelho do que indicou a sentença recorrida, visto que a GOL é integrante da cadeia de consumo (art. 3º, CDC) e, sendo também fornecedor do serviço, responde pelos danos oriundos de falhas na sua prestação, ainda que a compra da passagem aérea tenha sido feita por meio de terceiro. Por este motivo, REJEITO a preliminar arguida.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da análise dos autos, restou incontroversa a existência de dano moral no caso, dado que o autor e sua família, incluindo criança pequena, foram submetidos a extremo descaso por parte da companhia aérea, que cancelou o voo sem nenhum aviso prévio, e sem realocar os consumidores em outro voo para o mesmo destino naquela data.

Ainda que a recorrente alegue a existência de caso fortuito pela necessidade de readequação da malha área, esta circunstância configura-se em nítida hipótese de fortuito interno que não rompe com o nexo causal, vez que se enquadra no risco da atividade sobre a qual o empreendimento aufere seu lucro, de sorte que não pode ser transferido ao consumidor.

Outrossim, entendo que a recorrente não fornece argumentos idôneos a afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços, tampouco se desincumbiu do seu dever disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não trouxe fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral, não podendo se acolher, portanto, a tese apontada pela defesa para excluir a sua responsabilidade objetiva.

Não houve prova de ocorrência de caso fortuito ou força maior externa à atividade desenvolvida pela recorrente, nem tampouco ato de terceiro, posto que a alegada causa de problemas operacionais é medida inerente à própria atividade desenvolvida, assim como questões envolvendo a infraestrutura aeroportuária, não tendo sido demonstrada através de prova contundente a culpa exclusiva de terceira pessoa.

Da mesma forma, a imputação de responsabilidade a terceiro, que seria o responsável em comunicar o consumidor acerca da alteração do voo, não tem o condão de modificar o resultado da demanda, haja vista que integram a cadeia de consumo, em razão da parceria empresarial existente entre ambos. Apesar da recorrente afirmar que é vedada contratualmente a transferência de milhas, a referida situação é tolerada pela mesma, eis que emite bilhete em nome de terceiros, mesmo não sendo o titular das milhas, concordando com a referida prática, eis que aufere lucro com a venda.

Além disso, não deve ser esquecido o tratamento desarrazoado junto do consumidor, que apenas descobriu o cancelamento quando já se encontrava no aeroporto, e tampouco recebeu qualquer assistência por parte da empresa ré. Saliento que o autor e sua família somente realizaram a viagem pretendida após comprar novas passagens aéreas, restando configurado o dano material.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte Autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Por fim, quanto ao pedido de alteração do termo inicial para o cálculo dos juros de mora referentes à indenização por danos morais, entendo que a sentença merece reforma. Isto porque há, de fato, jurisprudência consolidada do STJ no sentido de que, no caso de pagamento de indenização por danos morais, não se pode considerar em mora o devedor, se ele não tinha como satisfazer obrigação pecuniária não fixada por sentença judicial, arbitramento ou acordo entre as partes. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INFECÇÃO HOSPITALAR. SEQUELAS IRREVERSÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CULPA CONTRATUAL. SÚMULA 7. DENUNCIAÇÃO DA LIDE.
DANO MORAL. REVISÃO DO VALOR. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITRAMENTO.
REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. PENSÃO MENSAL DEVIDA.

(...) 6. A correção monetária deve incidir a partir da fixação de valor definitivo para a indenização do dano moral. Enunciado 362 da Súmula do STJ.

7. No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização por danos materiais, mesmo ilíquida, fluem a partir da citação.

8.
A indenização por dano moral puro (prejuízo, por definição, extrapatrimonial) somente passa a ter expressão em dinheiro a partir da decisão judicial que a arbitrou.
O pedido do autor é considerado, pela jurisprudência do STJ, mera estimativa, que não lhe acarretará ônus de sucumbência, caso o valor da indenização seja bastante inferior ao pedido (Súmula 326).
Assim, a ausência de seu pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerada como omissão imputável ao devedor, para o efeito de tê-lo em mora, pois, mesmo que o quisesse, não teria como satisfazer obrigação decorrente de dano moral, sem base de cálculo, não traduzida em dinheiro por sentença judicial, arbitramento ou acordo
(CC/1916, art. 1064). Os juros moratórios devem, pois, fluir, no caso de indenização por dano moral, assim como a correção monetária, a partir da data do julgamento em que foi arbitrada a indenização, tendo presente o magistrado, no momento da mensuração do valor, também o período, maior ou menor, decorrido desde o fato causador do sofrimento infligido ao autor e as consequências, em seu estado emocional, desta demora. 9. Recurso especial do réu conhecido, em parte, e nela não provido. Recurso especial do autor conhecido e parcialmente provido.

REsp 903.258/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011 (grifei)

Outrossim, considerando que o artigo 407 do Código Civil estabelece que os juros de mora são contados desde que seja fixado o valor da dívida, e porque os danos morais somente assumem expressão patrimonial com o arbitramento de seu valor em dinheiro na sentença de mérito, é evidente que o não pagamento desde a data do ilícito não pode ser considerado omissão imputável ao devedor, para efeito de tê-lo em mora.

Isto posto, diante da orientação jurisprudencial colacionada acima, observo que a sentença objurgada merece ser parcialmente reformada, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para ajustar o termo inicial da taxa de juros de mora referente ao pagamento de indenização por danos morais, fixando-o a partir da data da sentença, mantendo-se a sentença objurgada nos demais termos. Sem condenação em custas ou honorários, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.